Tribunal: TJDFT
Processo: 0740291-15.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740291-15.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TALLEL COUTO ROSA DAGHER RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O A fim de permitir o exame do pedido de GRATUIDADE de justiça, defiro o prazo de 48 horas para o recorrente acostar ao processo a DECLARAÇÃO de hipossuficiência econômica ou procuração outorgada ao advogado, com poderes específicos (art. 105 CPC). Brasília/DF, 16 de maio de 2023. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito M